Tribunal: TJMT
Processo: 1041096-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041096-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), KATIA DOS SANTOS MIGUEL - CPF: 022.031.531-05 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE -
AGRAVO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente a ação declaratória mandamental de prorrogação cumulada com revisão de contratos rurais, que suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes das cédulas de crédito no C204335902 / 48936811, firmadas com a autora, produtora rural, e determinou a abstenção de inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, até análise de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos firmados pela agravada se submetem às regras de prorrogação compulsória previstas no Manual de Crédito Rural (MCR), apesar de estarem formalizados como Cédulas de Crédito Bancário; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O contrato firmado, embora classificado formalmente como cédula de crédito bancário, possui destinação vinculada à atividade rural da agravada, admitindo-se, portanto, interpretação funcional que permite a incidência das normas de crédito rural.

4 - parte autora apresentou laudo técnico comprovando frustração de safra decorrente de eventos climáticos, bem como prova de requerimento administrativo prévio de prorrogação contratual, atendendo aos requisitos exigidos pela Súmula 298 do STJ.

5 - A tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, dada a possibilidade de comprometimento da atividade econômica da produtora rural.

6 - A jurisprudência admite a suspensão da exigibilidade da dívida rural, bem como a abstenção de negativação, quando demonstrados os pressupostos legais e enquanto pendente a análise judicial do pedido de prorrogação contratual.

7 - A medida deferida é reversível e não impede a futura satisfação do crédito pela instituição financeira, razão pela qual não há prejuízo grave à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A formalização do contrato sob a forma de Cédula de Crédito Bancário não impede a aplicação das normas do crédito rural quando demonstrada sua destinação à atividade agrícola.

2 - É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívidas rurais e impedir a negativação do nome do produtor, desde que demonstrada a frustração de safra e o requerimento administrativo prévio.

3 - A reversibilidade da medida e a ausência de prejuízo imediato ao credor justificam a manutenção da tutela cautelar deferida.

4 – Recurso desprovido. Mantida a decisão interlocutória da origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA
em face da decisão proferida pela 5° Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT, na Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente a Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação c/c Pleito Revisional de Contratos Rurais n° 1007947-16.2025.8.11.0007, ajuizado por
KATIA DOS SANTOS MIGUEL
, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Agravada, produtora rural.

A decisão agravada determinou a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes das operações de crédito no C204335902 / 48936811, bem como a abstenção de inscrever o nome da autora em cadastros de restrição ao crédito, até ulterior análise do mérito.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, que: os títulos em questão são Cédulas de Crédito Bancário, não se submetendo, portanto, às regras de prorrogação compulsória do Manual de Crédito Rural (MCR)

Aduz que a Agravada não teria apresentado provas robustas da frustração de safra ou das dificuldades comerciais alegadas, e que não houve o necessário requerimento administrativo prévio para o alongamento da dívida.

Com tais considerações, pugnou pela reforma da decisão para revogar a tutela concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (id. 330746857)

A Agravada, em contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão, argumentando ter comprovado, por meio de laudo técnico (id. 210902653 do processo da origem) e notificação prévia (id. 210902655 do processo da origem), o preenchimento dos requisitos para o alongamento da dívida rural, ressaltando o caráter reversível da medida e o risco de dano irreparável à sua atividade produtiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia posta nos autos consiste em definir se a agravada, produtora rural, faz jus à concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes das operações identificadas como no C204335902/48936811, sob o fundamento de frustração de safra e dificuldades comerciais, com base nas disposições do Manual de Crédito Rural (MCR) e da legislação aplicável.

A agravante sustenta que se trata de Cédulas de Crédito Bancário, que não se submetem à prorrogação compulsória prevista no MCR, e que inexistiriam provas robustas de prejuízo, nem requerimento administrativo prévio.

Ocorre, todavia, que conforme verificado nos autos:

·

A parte agravada apresentou laudo técnico indicando perdas significativas decorrentes de eventos climáticos (ID 210902653 – origem);

·

A autora notificou a instituição financeira previamente ao vencimento das cédulas, pleiteando a prorrogação contratual (ID 210902655 – origem).

Nesse contexto, mostram-se atendidos, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, os pressupostos fixados pela Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"O alongamento de dívida rural, por ato do agente financeiro, está condicionado à demonstração do prejuízo do mutuário, por fatores adversos, e à formulação do pedido antes do vencimento da dívida."

Ainda que se sustente que as cédulas possuam natureza bancária, a jurisprudência admite interpretação material e funcional dos contratos, privilegiando a finalidade da operação.

Assim, havendo vínculo claro com a atividade rural, e diante da situação de emergência climática e econômica alegada, impõe-se o deferimento da análise judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS - POSSIBILIDADE - ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da norma do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os pressupostos, a medida deve ser indeferida.

2. O enunciado da súmula n. 298, editada pelo STJ, estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei", impondo-se a este a comprovação de que preenche os requisitos estabelecidos nos atos normativos que regulamentam a questão, para que possa fazer jus ao referido benefício.

3. Embora inviabilizado o alongamento da dívida rural, de plano, pois necessária à dilação probatória, admite-se a suspensão de exigibilidade das cédulas de crédito na pendência da apreciação, pelo Poder Judiciário, do direito à prorrogação.

4. Devida à suspensão da exigibilidade dos contratos, deve ser deferido o pleito de retirada ou abstenção da negativação do nome do devedor até o julgamento da lide.

(TJMG,

9a CÂMARA CÍVEL, RAI 2678748-23.2023.8.13.0000, RELATOR: LEONARDO DE FARIA BERALDO, JULGADO EM 03/04/2024).

Dessa forma, a medida deferida (suspensão dos descontos) possui caráter reversível e não impede a agravante de, ao final, exercer seu direito creditício com os acréscimos legais.

Ademais, não há, risco de dano irreparável à cooperativa credora.

Assim, em consonância com a decisão monocrática anteriormente proferida, não se verifica ilegalidade, abusividade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma neste momento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026